Tribunal: STF
Processo: HC 210025
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 154.881/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, c/c art. 226, II, e art. 71, todos do Código Penal). 



    Por ocasião do recebimento da denúncia, o Juízo de origem acolheu o requerimento do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente em decisão assim fundamentada: 



    A materialidade dos delitos imputados ao indiciado (artigo 217-A, c.c. os artigos 226, inciso II (tio), e 71 (crime continuado), todos do Código Penal) está demonstrada no boletim de ocorrência de fls. 04-05 e pelo laudo de exame de corpo de delito de fl. 38, que aponta que uma das vítimas apresentou fissura em transição dos quadrantes superiores do ânus, concluindo pela prática de ato libidinoso em data recente, compatível com coito anal. 



    Os indícios de autoria que pesam sobre o denunciado são robustos, diante do relato da genitora das vítimas (fls. 06) e dos próprios menores em sede de escuta especializada (fls. 32-34). 



    No mais, os crimes por ele praticados são graves, abalam a tranquilidade social e revelam a periculosidade de seu autor. 



    Ora, nesse cenário, a prisão cautelar é medida imprescindível para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 



    Assim, não vislumbro, até o momento, presente nenhuma das circunstâncias que impeçam a decretação da prisão preventiva (artigo 314, do C.P.P.). 



    ISTO POSTO, por todas as razões expendidas e atento ao fato de existir prova da materialidade do delito e suficientes indícios de autoria, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de ANTÔNIO CARLOS MALTA, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, o que faço com base nos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa (Doc. 6):



          Habeas Corpus – Estupro de vulnerável - Prisão preventiva do paciente foi fundamentada de acordo com os pressupostos referidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal – Crime supostamente praticado contra a sobrinhos do agente, crianças menores de 12 anos de idade - Gravidade em concreto do delito que permite inferir periculosidade do agente – Condições pessoais perdem a relevância diante da necessidade da custódia cautelar – Ordem denegada. 



    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário, ao qual o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - Na hipótese, "a decisão do Juízo de origem que decretou a prisão preventiva do recorrente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, eis que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do acusado acarretaria risco à ordem pública, especialmente a gravidade concreta dos delitos supostamente praticados e pela periculosidade do recorrente, consubstanciada no modus operandi do delito que foi, em tese, praticado, conforme se constata dos autos, contra os sobrinhos, menores de 12 anos a época dos fatos, circunstância que indica um maior desvalor da conduta perpetrada e revela a indispensabilidade da imposição da medida extrema em desfavor do agente", circunstância que indica a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 



    III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo Regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de ausência dos pressupostos para a decretação da custódia preventiva e a carência de fundamentação do decreto prisional. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional.



    É o relatório. Decido.



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação cautelar. Confira-se do voto proferido pelo Ministro Relator:



    Reafirmo: A decisão que decretou a prisão cautelar do ora Agravante encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, vez que, conforme consignado na decisão objurgada, "eis que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do acusado acarretaria risco à ordem pública, especialmente a gravidade concreta dos delitos supostamente praticados e pela periculosidade do recorrente, consubstanciada no modus operandi do delito que foi, em tese, praticado, conforme se constata dos autos, contra os sobrinhos, menores de 12 anos a época dos fatos, circunstância que indica um maior desvalor da conduta perpetrada e revela a indispensabilidade da imposição da medida extrema em desfavor do agente", o que indica a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 



    Portanto, não há flagrante ilegalidade na decisão reprochada apta a autorizar o provimento do recurso, porquanto o decisum encontra respaldo na jurisprudência tanto desta Corte quanto do col. Pretório Excelso quanto à prisão preventiva para garantia da ordem pública fundamentada na possibilidade de reiteração delitiva do agente 



    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo STJ revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade do agente. De acordo com os autos, 



    o denunciado é tio de Vitória Camile e de João Miguel, que são irmãos de Júlia Vitória, sendo que os três residem juntos e costumavam realizar passeios de bicicleta todas as tardes a convite de ANTONIO CARLOS. 



    Durante os referidos passeios, o denunciado parava com as crianças em terrenos baldios e, aproveitando-se do fato de que estava sozinho com os menores, praticava com eles atos libidinosos, oferecendo brinquedos, guloseimas e dinheiro para que não contassem aos pais o que ocorria. 



    Nas ocasiões, o denunciado passava as mãos nos corpos das crianças, beijava João Miguel na boca e praticava sexo oral com Júlia e Vitória, tendo também realizado coito anal com Júlia, conforme laudo de exame de corpo de delito de fls. 38. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017; HC 133.712, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 130.458, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015; HC 110.446, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/3/2012; HC 104575, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/5/2011.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente